Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Não pode a parte pretender, apenas em sede de embargos de declaração, obter manifestação sobre matéria que não foi oportunamente suscitada, por configurar inovação recursal.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.